Tribunal: TJES
Processo: 5004075-22.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-22.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSO SUIN

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do consumidor para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenar o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais. O embargante alega a existência de (i) contradição na condenação à restituição em dobro sem prova de má-fé, (ii) contradição no termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais e (iii) omissão quanto à determinação de retorno das partes ao
status quo ante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição e omissão apontados pela instituição financeira, ou se o recurso constitui mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A condenação à restituição em dobro do indébito, em relações de consumo, prescinde da comprovação de má-fé (elemento volitivo), bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor a prova da existência de erro justificável.

Declarada a nulidade do contrato, a responsabilidade civil converte-se em extracontratual (aquiliana), de modo que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Não há omissão no julgado quando a questão suscitada pelo embargante foi expressamente analisada e decidida no acórdão, ainda que de forma contrária aos seus interesses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o
BANCO PAN S.A.
(ID 10751162) ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 10454519) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ADELSO SUIN, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e materiais.

Irresignado, o embargante sustenta a existência de
contradição e omissão
no acórdão, pois (i) a condenação à restituição em dobro foi decretada sem a devida comprovação de má-fé; (ii) o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais deveria ser a data do arbitramento e não do evento danoso; e (iii) o julgado teria sido omisso quanto à determinação de retorno das partes ao
status quo ante
, no que tange à devolução do valor creditado na conta do autor.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Voltando-nos à hipótese dos autos, entendo que a pretensão do embargante não merece acolhida, pois o acórdão vergastado não padece de quaisquer dos vícios elencados no citado dispositivo legal.

Como visto, a insurgência do banco embargante se concentra em três pontos: a condenação à restituição em dobro, o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais e uma suposta omissão quanto ao retorno das partes ao
status quo ante
.

Analiso-os separadamente, senão vejamos:

1. Da Alegada Contradição na Restituição em Dobro

Sustenta o embargante que o acórdão foi contraditório ao condená-lo à restituição em dobro sem demonstrar sua má-fé.

Em que pesem os judiciosos fundamentos do recorrente, a tese não se sustenta.

O julgado, de forma clara e fundamentada, aplicou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), que estabeleceu um novo paradigma para a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Conforme assentado pela Corte Superior, a repetição do indébito em dobro não mais exige a comprovação do elemento volitivo (má-fé ou dolo), mas, sim, a constatação de que a cobrança indevida configurou uma conduta contrária à boa-fé objetiva, somente sendo afastada a sanção diante da prova de um erro justificável.

No caso concreto, o acórdão reconheceu a nulidade do contrato por falha na prestação do serviço, evidenciada pela manifesta inconsistência nos dados da contratação digital, que impediu a comprovação do consentimento válido do consumidor.

A conduta do banco, ao proceder a descontos mensais no benefício previdenciário do embargado com base em um negócio jurídico cuja autenticidade não logrou demonstrar, representa uma quebra dos deveres de segurança, cuidado e lealdade, pilares da boa-fé objetiva.

Assim, não há contradição, eis que o acórdão simplesmente aplicou a tese jurídica vinculante ao fato concreto: ausente a prova de erro escusável por parte da instituição financeira, e presente uma conduta que viola a boa-fé objetiva, a restituição em dobro é medida que se impõe.

Desse modo, a discordância do embargante com a tese jurídica adotada configura mero inconformismo, matéria estranha à via estreita dos embargos de declaração.

2. Do Termo Inicial dos Juros de Mora sobre o Dano Moral

Melhor sorte não assiste ao embargante quanto à alegada contradição na fixação do termo inicial dos juros moratórios.

O acórdão aplicou, de forma tecnicamente precisa, o enunciado da Súmula nº 54 do STJ, que dispõe: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

O raciocínio é linear e isento de qualquer vício.

Uma vez declarada a nulidade do contrato, a relação jurídica entre as partes deixa de ser contratual. Os danos decorrentes dos descontos indevidos – o evento danoso – passam a configurar um ato ilícito puro, atraindo a incidência das regras da responsabilidade aquiliana (extracontratual). A data de cada desconto indevido no benefício do consumidor constitui, portanto, o marco inicial para a fluência dos juros.

A tentativa de fazer incidir a Súmula nº 362, que trata exclusivamente da correção monetária, ou o art. 407 do Código Civil, que não se sobrepõe à regra específica para a responsabilidade extracontratual, revela, mais uma vez, a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado.

3. Da Pretensa Omissão sobre o Retorno ao
Status Quo Ante

Alega-se omissão quanto à determinação de devolução do valor, quando o dispositivo do acórdão foi explícito, direto e inequívoco ao tratar do tema.

Para que não pairem dúvidas, transcreve-se o item "v" do dispositivo do voto vencedor:

"v) Determinar, ainda, seja o valor depositado em Juízo pelo Recorrente (R$ 1.374,43 - ID 6786102) disponibilizado ao banco Recorrido."

Ora, o acórdão não apenas se pronunciou sobre a questão, como efetivamente determinou o retorno das partes ao estado anterior, garantindo que a instituição financeira fosse restituída do valor que havia creditado na conta do autor, devidamente depositado em juízo.

À evidência, o que o embargante pretende não é sanar vício, mas sim obter a reforma do julgado por via inadequada, rediscutindo teses jurídicas e a valoração das provas.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e completa, enfrentando todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Por derradeiro, convém ressaltar que os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, e que, caso opostos com intuito manifestamente protelatório, autoriza o § 2º do art. 1.026 do mesmo diploma legal a imposição de multa à parte embargante de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)